Tribunal: TCU
Processo: 024.016/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Leilão das áreas não contratadas do pré-sal realizado pela Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA).)

Inteiro teor:
Acórdão 501/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU a respeito dos resultados do leilão dos direitos da União nos Acordos de Individualização da Produção (AIPs) relativos às áreas não contratadas do pré-sal (Mero, Atapu e Tupi), realizado pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) em 4/12/2025. Considerando que a representação preenche os requisitos formais de legitimidade e admissibilidade previstos nos arts. 81, 82 e 84 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando, contudo, que não foram apresentados indícios mínimos de irregularidade ou ilegalidade na condução do certame que justifiquem o seu conhecimento, nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que os resultados financeiros do certame, ainda que inferiores às expectativas fiscais do Ministério da Fazenda, alinharam-se aos preços mínimos definidos tecnicamente pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), preços estes que foram previamente analisados e validados pelo TCU no âmbito do TC Processo 017.349/2025-7 , que resultou no Acórdão 2874/2025-TCU-Plenário ; Considerando que a ausência de propostas para a área de Tupi constitui risco inerente à dinâmica de mercado e não configura, por si só, indício de falha na modelagem, planejamento ou condução administrativa do leilão; Considerando que o Tribunal já examinou a modelagem do certame, a metodologia de precificação e os riscos fiscais envolvidos, inclusive expedindo determinações e ciências para mitigar os riscos identificados, não havendo fatos novos que justifiquem nova atuação de controle externo sobre o mesmo objeto; Considerando que o instrumento da representação não se presta à instauração de fiscalizações amplas ou acompanhamentos genéricos sem a identificação objetiva de irregularidade administrativa, conforme reiterada jurisprudência desta Corte; Considerando as razões expostas na instrução técnica elaborada pela unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante e à Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.016/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A - PPSA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.